Tribunal: TJSP
Processo: 0104136-30.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Caderneta de poupança - Ação de cobrança - Diferença de remuneração inflacionária - Sentença de procedência - Recurso do réu - Acordo realizado entre as partes – Perda de objeto recursal.

Apelo do réu prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0104136-30.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado JOÃO DA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.979
Apelação no 0104136-30.2009.87.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 20a Vara Cível Central
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: João da Silva Oliveira
Classificação: Caderneta de poupança - Cobrança
r
EMENTA: Caderneta de poupança - Ação de cobrança
- Diferença de remuneração inflacionária - Sentença de
procedência - Recurso do réu - Acordo realizado entre
as partes Perda de objeto recursal.
Apelo do réu prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança de expurgos inflacionários promovida
por João da Silva Oliveira em face de “Banco Bradesco S/A”,
onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão
deduzida fls. 41/47.
Aduz o banco réu que a sentença carece de
integral reforma, a teor das razões acostadas às fls. 49/62.
Contrarrazões às fls. 75/85.
Distribuídos os autos a este relator, sobreveio
petição comunicando o acordo celebrado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Considerando o teor do termo de acordo firmado
(fls. 103/105), impõe-se a remessa dos autos à origem.
Face ao exposto, julgo prejudicado o recurso de
apelação e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem
para homologação do acordo e adoção das demais providências
eventualmente cabíveis.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica